Tribunal: TJSP
Processo: 2044460-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Julgamento virtual nos termos que esta Corte o tem incentivado como imperativo social e judicial em tempos de isolamento justificado pela COVID-19, o qual impõe esforços e sacrifícios a todos os atores do processo, de quem, ademais, cobra-se colaboração especialmente na concretização do princípio da razoável duração do processo – Julgamento presencial indeferido.

Agravo

Ementa:
Agravo de instrumento – Julgamento virtual nos termos que esta Corte o tem incentivado como imperativo social e judicial em tempos de isolamento justificado pela COVID-19, o qual impõe esforços e sacrifícios a todos os atores do processo, de quem, ademais, cobra-se colaboração especialmente na concretização do princípio da razoável duração do processo – Julgamento presencial indeferido.

Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial aos requerentes, na condição de empresários rurais – Credor que alega inobservância dos requisitos legais autorizadores à concessão do pedido em relação aos produtores rurais – Registro perante a Junta Comercial que teria ocorrido às vésperas do pedido recuperacional – Facultatividade do registro – Precedentes jurisprudenciais – Conjunto probatório que atesta o exercício regular de atividade empresarial rural em período superior a dois anos pelos requerentes – Atendida a exigência contida no caput do artigo 48 da Lei no 11.101/05 – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044460-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante BANCO
SANTANDER S/A, são agravados PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ
AGRICOLA–
ME,,
PAULO
JACINTO
SANCHES
SANCHEZ,
GISELE
RODRIGUES SANCHEZ AGRÍCOLA – ME, GISELE RODRIGUES SANCHEZ e
ACFB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA. - ME - ADMINISTRADOR
JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2044460-43.2020.8.26.0000 Birigüi
Voto no 14871
Agravo de Instrumento no 2044460-43.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Santander S/A
Agravados: Paulo Jacinto Sanches Sanchez Agricola– Me,, Paulo Jacinto Sanches
Sanchez, Gisele Rodrigues Sanchez Agrícola – Me, Gisele Rodrigues Sanchez e
Acfb Administração Judicial Ltda. - Me - Administrador Judicial
Comarca: Birigüi
Juiz (a): Cassia de Abreu
Agravo de instrumento – Julgamento virtual nos termos
que esta Corte o tem incentivado como imperativo social e
judicial em tempos de isolamento justificado pela
COVID-19, o qual impõe esforços e sacrifícios a todos os
atores do processo, de quem, ademais, cobra-se
colaboração especialmente na concretização do princípio
da razoável duração do processo – Julgamento presencial
indeferido.
Agravo de instrumento Recuperação judicial – Decisão
que deferiu o processamento da recuperação judicial aos
requerentes, na condição de empresários rurais Credor
que
alega
inobservância
dos
requisitos
legais
autorizadores à concessão do pedido em relação aos
produtores rurais Registro perante a Junta Comercial que
teria ocorrido às vésperas do pedido recuperacional
Facultatividade do registro Precedentes jurisprudenciais
Conjunto probatório que atesta o exercício regular de
atividade empresarial rural em período superior a dois
anos pelos requerentes Atendida a exigência contida no
caput do artigo 48 da Lei no 11.101/05 Decisão mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu o
processamento da recuperação judicial de Paulo Jacinto Sanches ME e
Gisele Rodrigues Sanchez ME.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2044460-43.2020.8.26.0000 Birigüi
Recorreu o Banco credor a sustentar, em
síntese, que o deferimento da recuperação aos requerentes é indevido, pois
não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão dos benefícios
previstos na Lei no 11.101/2005, eis que o registro dos empresários
individuais ocorreu em 30.09.2019 e o ajuizamento do pedido
recuperacional em 25.10.2019; que o artigo 48 da Lei n° 11.101/2005
exige que o devedor exerça regularmente suas atividades por prazo
superior a dois anos; que tal requisito não pode ser flexibilizado; que os
requerentes pretendem desfrutar dos benefícios conferidos tanto ao
produtor rural, pessoa natural, quanto ao produtor pessoa jurídica, o que
não se pode admitir; que não se pode provar o exercício regular da
atividade empresário por outros meios que não o registro na junta
comercial; que a r. decisão destoa da jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de não ser cabível o pedido de recuperação
judicial para produtores rurais não registrados na junta comercial pelo
prazo mínimo de dois anos; que, antes do registro, o produtor rural
responde com seus bens pessoais pelos débitos contraídos na condição de
pessoa física, enquanto que, após a realização do registro, há evidente
separação patrimonial, considerando que o produtor rural empresário e a
pessoa física possuem personalidades jurídicas diferentes. Pugnou pela
concessão de efeito suspensivo para “para suspender a r. decisão
agravada no tocante ao deferimento do processamento da Recuperação
Judicial ” e, ao final, requereu o provimento do recurso para “para
confirmar a liminar, com a consequente reforma da r. decisão agravada,
para que sejam excluídos do polo ativo da recuperação judicial Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2044460-43.2020.8.26.0000 Birigüi
Jacinto Sanches Sanchez e Gisele Rodrigues Sanchez”.
Recurso processado sem efeito suspensivo
(fls. 136/143).
Contraminuta
com
preliminar
de
não
conhecimento do recurso, em razão da suposta incompatibilidade entre as
razões recursais e o objeto da r. decisão agravada (fls. 155/175).
Manifestação do administrador judicial (fls.
148/153), seguida de parecer da D. Procuradoria de Justiça (fls. 280/283),
ambos pelo desprovimento do recurso.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 146).
É o relatório.
Indefere-se o julgamento presencial e
determina-se a realização do virtual nos termos que esta Corte o tem
incentivado como imperativo social e judicial em tempos de isolamento
justificado pela COVID-19, o qual impõe esforços e sacrifícios a todos os
atores do processo, de quem, ademais, cobra-se colaboração especialmente
na concretização do princípio da razoável duração do processo.
A r. decisão recorrida, proferida pela Dra.
Cassia de Abreu, MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de
Birigui, assim se enuncia:
“Vistos.
Cuida-se de pedido de recuperação judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2044460-43.2020.8.26.0000 Birigüi
formulado
por
PAULO
JACINTO
SANCHES
SANCHEZ
AGRÍCOLA - ME, PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ,
GISELE RODRIGUES SANCHEZ AGRÍCOLA - ME e GISELE
RODRIGUES SANCHEZ, com fundamento na Lei 11.101/05.
A fls. 216/218 determinou-se a realização de
análise preliminar, a fim de se averiguar a presença dos requisitos
indispensáveis ao processamento da recuperação judicial, nos termos
do artigo 48 e 51 da lei acima mencionada.
O laudo pericial foi juntado a fls. 221/245,
complementado a fls. 493/500, o qual concluiu pelo cumprimento dos
requisitos legais.
É o relatório.
Decido.
A recuperação judicial dos autores há de ser
deferida.
Viável o processamento da recuperação, eis que
preenchidos os requisitos legais, no intuito de superar a crise
econômico-financeira em que se encontram os devedores.
Ante o exposto, de acordo com o disposto no
artigo 52 da Lei 11.101/05 DEFIRO o processamento da recuperação
judicial de PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ AGRÍCOLA -
ME, e GISELE RODRIGUES SANCHEZ AGRÍCOLA - ME,
empresários individuais.
Nomeio a empresa ACFB ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL LTDA - ME, CNPJ N. 22.159.674/0001-76, representada
por Antônia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante, OAB/SP 303.042,
com endereço na Rua Brigadeiro Tobias, sala 1523, 15° andar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2044460-43.2020.8.26.0000 Birigüi
Centro, São Paulo/SP, Fone: (11) 3230-6822, para os fins do artigo
22, III, devendo ser intimada para que, em quarenta e oito horas,
assine o termo de compromisso, nos termos do artigo 21, parágrafo
único, da Lei 11.101/05, fixando seus honorários em 5% do valor
devido aos credores submetidos à recuperação judicial (Lei
11.101/05, art. 24 § 1o), que deverão ser pagos da seguinte forma: a)
60% (sessenta por cento) em vinte e quatro parcelas mensais,
mediante depósito judicial nestes autos, vencendo a primeira em 15
de fevereiro de 2020 e as demais no mesmo dia dos meses
subsequentes; b)- o saldo remanescente de 40% (quarenta por cento)
será pago em parcela única, atualizada monetariamente a contar da
presente data até o seu efetivo pagamento, após o atendimento do
previsto nos incisos I e III, do artigo 63 da LFR ou após o
atendimento do previsto nos artigos 154 e 155 da mesma Lei. Ficam
os devedores intimados, na pessoa de seu advogado, a depositar as
parcelas mensais devidas à administradora. Com os depósitos, ficam
autorizadas as expedições de guias de levantamento em favor da Sra.
Administradora Judicial. Dê-se ciência.
Determino a dispensa de certidões negativas, a
fim de que os autores exerçam suas atividades, observadas as
exceções do artigo 52, inciso II, da Lei 11.101/05.
Determino aos autores que forneçam ao
cartório aquivo digital da relação nominal de credores, com o valor
atualizado e a classificação de cada crédito, no prazo de vinte e
quatro horas.
Determino aos autores que apresentem contas
demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2044460-43.2020.8.26.0000 Birigüi
sob pena de destituição de seus administradores.
Ficam suspensas todas as ações ou execuções
contra os autores, denominados ou não com a inscrição "ME", na
forma do artigo 6o, da LFR, observadas as ressalvas do inciso III, do
artigo 52 da mencionada lei.
Intime-se o Ministério Público. Comunique-se
por carta as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.
Publique-se edital nos termos do parágrafo 1o,
inciso I a III, do artigo 52 da LFR.
Intime-se”. (fls. 501/502 dos autos originários)
Essa decisão foi complementada com o
acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pelo agravante,
nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 525/527: Cuida-se de embargos de
declaração, interpostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra a decisão de fls. 501/502, sob o argumento de ser ela omissa,
já que não mencionou se as pessoas físicas tiveram o processamento
da recuperação judicial deferido e nem mencionou a forma de
contagem do prazo.
Fls. 545/556: Cuida-se de embargos de
declaração, interpostos contra a decisão de fls. 501/502, sob o
argumento de ser ela omissa e equivocada, eis que não mencionou o
deferimento da recuperação judicial em relação às pessoas físicas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2044460-43.2020.8.26.0000 Birigüi
produtores rurais. Sustentaram ainda se equivocada a fixação dos
honorários do administrador judicial.
Recebo os embargos, eis que tempestivos, para
o fim de acolhê-los em parte.
A recuperação judicial foi deferida em face das
pessoas físicas de PAULO JACINTO E GISELE, produtores rurais, os
quais atualmente se encontram registrados como microempresários.
O microempresário e a pessoa física não possuem personalidades
jurídicas distintas. Não há qualquer razão a justificar a declaração
pretendida pelo embargante. Não existe qualquer vício na decisão. No
entanto, a fim de que não paire dúvidas, inclua-se os nomes de
PAULO e GISELE, sem o complemento ME, no penúltimo parágrafo
de fls. 510.
Quanto ao prazo, correrá de forma contínua, em
dias corridos, nos termos decididos no REsp. n. 1.699.528/MG, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.4.2.018.
Quanto aos honorários do administrador
judicial,
não
vislumbro
qualquer
omissão,
contradição
ou
obscuridade na decisão. O inconformismo há de ser perquirido em
grau recursal.
No mais, mantenho a decisão, tal qual lançada.
Publique-se, retificando-se.
Intime-se” (fls. 639/640 dos autos originários).
De início, afasta-se a preliminar de não
conhecimento do recurso, uma vez que, diferentemente do alegado pelos
agravados, o agravante recorreu da r. decisão que deferiu o processamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2044460-43.2020.8.26.0000 Birigüi
da recuperação judicial de Paulo Jacinto Sanches ME e Gisele Rodrigues
Sanchez ME, complementada pela r. decisão que acolheu em parte os
embargos de declaração opostos pelo agravante para esclarecer que a
recuperação judicial foi deferida às pessoas físicas Paulo Jacinto e Gisele.
Sendo assim, considerando que a pretensão
recursal se refere ao deferimento da recuperação judicial às pessoas físicas,
fica afastada a preliminar arguida pelos agravados.
Superada a preliminar, verifica-se que as
razões deste inconformismo se voltam contra a mesma decisão atacada por
credor diverso no agravo de instrumento no 2033284-67.2020.8.26.0000,
daí o julgamento conjunto de ambos os recursos e a adoção dos mesmos
fundamentos como razão de decidir.
O inconformismo não procede.
Não se desconhece a celeuma em torno da
necessidade ou não de registro dos produtores rurais, pelo período mínimo
de dois anos estabelecido no artigo 48 da Lei no 11.101/05, para a
concessão do processamento da recuperação judicial em relação a eles.
O caput do referido artigo nada dispõe sobre
a necessidade do prévio registro do empresário; apenas estabelece que
deve haver o regular exercício da atividade pelo período de dois anos, nos
seguintes termos, a saber: “Poderá requerer recuperação judicial o
devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades
há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos,
cumulativamente: (...)”
O artigo 971 do Código Civil, ao tratar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2044460-43.2020.8.26.0000 Birigüi
registro do produtor rural, faculta a inscrição correspondente. É o que se
extrai do termo “pode” constante do referido artigo, a saber: “O
empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode,
observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos,
requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da
respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para
todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro”.
Ademais, o artigo 966 do referido diploma
legal estabelece que empresário é aquele que “exerce profissionalmente
atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens
ou de serviços”.
Tanto a doutrina como a jurisprudência
acenam para a prescindibilidade do registro do empresário rural na Junta
Comercial, para o deferimento do processamento do pedido recuperacional.
Nesse sentido, Manoel Justino Bezerra Filho
ensina que:
“Ainda com relação a tal ponto, examine-se o
REsp 1.193.115//MT, rel. Min. Nancy Andrighi com declaração de
voto vencido, rel. p/ acórdão Min. Sidnei Beneti, 3a T. j. 20.08.2013,
no qual o entendimento foi no sentido de que 'o requisito [exercício
regular das atividades empresariais há mais de dois anos no momento
do pedido de recuperação judicial] não exige inscrição na Junta
Comercial por tal período mínimo. Integrando a requerente da
recuperação judicial grupo econômico existente há 15 anos, e sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2044460-43.2020.8.26.0000 Birigüi
constituída há menos de dois anos mediante transferência de ativos
das empresas do grupo para prosseguir no exercício de atividade já
exercida por tais empresas, é de se ter como atendido o pressuposto
do biênio mínimo de atividade empresarial no momento do pedido'. A
Min. Nancy Andrighi ficou vencida porque ia mais adiante e, além de
reconhecer como preenchida a condição relativa aos dois anos,
prosseguia e admitia a recuperação mesmo para um dos
recuperandos, empresário rural que apenas havia feito sua inscrição
na Junta Comercial após o ajuizamento do pedido de recuperação”
(Lei de Recuperação de Empresas e Falências Comentada. 12a ed.,
São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 161).
O citado professor ainda faz menção ao
Enunciado 198 aprovado na III Jornada de Direito Civil do Centro de
Estudos da Justiça Federal, in verbis: “a inscrição do empresário na Junta
Comercial não é requisito para sua caracterização, admitindo-se o
exercício da empresa sem tal providência”.
Assim orientado, dessume-se que o registro
é mera faculdade e não imposição legal.
Dessa forma, o fato de o registro perante a
Junta Comercial ter sido realizado um mês antes da recuperação judicial
não constitui óbice à concessão do pedido aos empresários rurais.
Não obstante, a comprovação de regular
exercício de atividade empresarial, por mais de dois anos, constitui
pressuposto legal para o deferimento do processamento do pedido de
recuperação judicial, nos termos do artigo 48 da Lei no 11.101/05, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2044460-43.2020.8.26.0000 Birigüi
“Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do
pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos...”
Sobre o tema, outro não é o entendimento
das Câmaras Especializadas de Direito Empresarial deste Tribunal de
Justiça de São Paulo, a saber:
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL Recurso interposto contra
decisão que deferiu o processamento de recuperação
judicial Atividade rural sob forma empresarial Minuta
recursal que alega falta de comprovação do exercício
regular da atividade no biênio anterior ao pedido, além da
falta
de
prova
da
crise
econômico-financeira

Cumprimento
de
requisitos
processuais
formais
necessários ao processamento do pedido em relação aos
microempresários que já desenvolviam a atividade rural
sob forma empresária regular através da sociedade
coagravada (LRF, arts. 48 e 51) Situação diversa em
relação aos outros microempresários rurais, para os quais
não comprovada a regularidade da atividade rural sob
forma empresarial mediante registro na junta comercial no
biênio imediatamente anterior ao pedido de recuperação
judicial Decisão de processamento afastada em relação a
dois coagravados, mantida em relação aos demais

Agravo parcialmente provido. Dispositivo: Deram parcial
provimento
ao
recurso”
(AI
no
2066960-11.2017.8.26.0000;
Relator:
Des.
Ricardo
Negrão; 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; DJe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2044460-43.2020.8.26.0000 Birigüi
25.05.2018)
“Recuperação
judicial.
Decisão
que
deferiu
o
processamento da reestruturação. Agravo de instrumento
de credor. Alegação de que empresária individual
agravada teria procedido a seu registro perante a Junta
Comercial às vésperas do pedido de recuperação,
desatendendo ao prazo de dois anos de que trata o art. 48,
"caput", da Lei 11.101/2005. Precedente do Superior
Tribunal de Justiça, no entanto, no sentido de que ao
produtor rural basta a prova do exercício de atividade
regular durante os dois anos que antecederam o pedido de
recuperação. Inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, portanto, que pode ser feita com antecedência
inferior, já que o ato possui natureza meramente
declaratória, e não constitutiva. Interpretação que melhor
se harmoniza, ainda, com o disposto no art. 971 do Código
Civil. Julgado da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial deste Tribunal, nesse mesmo sentido.
Agravada, todavia, que não comprovou o efetivo exercício
de atividade regular pelo período de dois anos, o que lhe
deve ser oportunizado em primeiro grau, cabendo ao Juízo
"a quo" proceder ao reexame da questão. Determinação do
Magistrado de 1a instância, ainda, de que eventuais
habilitações e impugnações devem ser dirigidas ao Juízo,
por meio de incidentes processuais. Inadmissível supressão
da fase de verificação administrativa dos créditos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2044460-43.2020.8.26.0000 Birigüi
consoante prevê o § 1o do art. 7 da Lei de Recuperações e
Falências. Reforma parcial da decisão agravada. Agravo
de
instrumento
parcialmente
provido
(AI
no
2190532-04.2017.8.26.0000;
Relator:
Des.

Cesar
Ciampolini; 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
DJe: 03.05.2018).
Extrai-se do processado que o exercício de
atividade regular empresarial pelos agravados (Paulo e Gisele) ficou
devidamente comprovado, conforme se constada das informações trazidas
pelo administrador judicial baseadas no conjunto probatório, a saber:
“(i) ... foi possível constatar que o requisito
previsto no ?caput do art. 48 da LFR? restou integralmente cumprido
pela Requerente Gisele Rodrigues Sanchez Agrícola - Me?, de modo
que, uma vez preenchidos os requisitos dos artigos 48 e 51 da LFR, a
Perita Judicial entende que o presente pedido de recuperação judicial
encontra-se em termos para fins de processamento e; (ii) ... é possível
constatar que o Requerente PAULO JACINTO SANCHEZ ?exerce
atividade rural, ao menos, desde 31.01.2016 ?(fl. 62?), restando
comprovado o exercício de atividade rural há mais de 2 (dois) anos,
bem como o registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, no
mês de setembro/2019? (fls. 45/46)?.” (fls. 493/500 dos auto
originários)
Assim, conclui-se que o deferimento do
processamento do pedido de recuperação judicial aos agravados (na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2044460-43.2020.8.26.0000 Birigüi
condição de empresários rurais) foi acertado.
Mantém-se, pois, a r. decisão recorrida nos
seus exatos termos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO.

MAURÍCIO PESSOA
Relator